Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-89.2022.8.11.0098
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000604-89.2022.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Aquisição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MOACIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 943.648.421-68 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SUELEM AUGUSTO SILVÉRIO DE OLIVEIRA (APELADO), SUELEN AUGUSTO SILVERIO DE OLIVEIRA - CPF: 047.641.919-03 (APELADO), SUELEN AUGUSTO SILVERIO DE OLIVEIRA - CPF: 047.641.919-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL – EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NA FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DECISÃO QUE CONFIGURA JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE EMENDA À INICIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Embora tenha indeferido a inicial com base no artigo 330, incisos II e III, do CPC, infere-se da fundamentação da sentença, que o Magistrado singular chegou a essa conclusão adentrando o mérito da demanda, configurando julgamento liminar de improcedência.

2. Todavia, A citação poderá ser dispensada e, assim, proferida a sentença liminar de improcedência, quando preenchidos os requisitos dispostos no art. 332 do CPC, o que não se visualiza na hipótese.

3. Ademais, o fato aludido pelo autor/apelante (não quitação do contratado de financiamento) deve ser objeto de prova, ou seja, no caso, seria imprescindível a emenda da inicial para inclusão do banco/credor fiduciário no polo passivo da ação, bem como a citação da devedora fiduciante (isto é, seu espólio, dado o seu falecimento), e se for o caso, a instrução do feito, sem o quê resulta configurada a negativa de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MOACIR RODRIGUES DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião que, nos autos da Ação Declaratória de Propriedade de Bem Móvel no. 1000604-89.2022.8.11.0098, ajuizada em face de
ESPÓLIO DE SUELEM AUGUSTO SILVÉRIO DE OLIVEIRA,
indeferiu a inicial, declarando extinto o feito sem resolução do mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,, na modalidade adequação, nos termos do art. 485, I, combinado com art. 330, incisos I e II, ambos do CPC (ID 161343157).

Irresignado, o autor/apelante aduz, em suma, que a titularidade do domínio do veículo pode ser modificada pela ordem judicial via ofício, sem que o DETRAN-MT tenha que integrar a lide para defender a permanência do veículo em nome da atual proprietária registrada.

Sustenta que, o sentenciante obstou o direito à prestação jurisdicional até o julgamento do mérito, tendo extinguido o feito antes de oportunizar a emenda à inicial, para requer a integração do banco na lide (ID 161343159).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se do ato sentencial que o Sentenciante entendeu pela falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo consistente na prova de anuência do Banco fiduciário, configurando-se a hipótese de indeferimento da inicial prevista no artigo 330, incisos II e III, do CPC e extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Todavia, embora tenha indeferido a inicial com base no artigo 330, incisos II e III, do CPC, infere-se da fundamentação da sentença, que o Magistrado singular chegou a essa conclusão adentrando o mérito da demanda, ou seja, por entender que o autor não se enquadra na qualidade de proprietário do bem, tendo em vista a nulidade do negócio jurídico entabulado com a ré/devedora fiduciante, configurando, a meu sentir, julgamento liminar de improcedência.

Nesse contexto, entendo que se equivocou o Julgador singular em extinguir o feito prematuramente, porquanto, é cediço que a citação poderá ser dispensada e, assim, proferida a sentença liminar de improcedência, quando preenchidos alguns requisitos, o que não se visualiza na hipótese.

Digo, a nova norma processual civil pormenorizou as hipóteses de cabimento do julgamento liminar do processo, senão vejamos o disposto no artigo 332:

Art. 332.
Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido
que contrariar
:

I –
enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça
;

II –
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos
;

III –
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência
;

IV –
enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local
.

§ 1o
O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição
.

Logo, tem-se que a improcedência liminar do pedido só pode ocorrer em situações específicas, e, no caso, o Sentenciante não fundamentou sua decisão em nenhuma das hipóteses legalmente discriminadas.

Ora, na espécie, não restou demonstrado que o pedido do autor contraria: a) enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; d) enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

Ainda, não houve demonstração de que outras decisões naquele sentido constassem do acervo jurisprudencial deste Tribunal, tampouco das Cortes Superiores.

Ademais, a questão tratada nestes autos não se consubstancia em matéria eminentemente de direito, mas de fato, exigindo, portanto, análise individualizada da questão posta
sub judice
.

Digo, no caso, imprescindível a instalação do contraditório e, quem sabe, de dilação probatória, com a oportuna instrução do feito, sem o quê resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o Sentenciante fundamenta sua decisão na inexistência de propriedade, ou melhor, na nulidade do ato jurídico (contrato de compra e venda) firmado entre o autor e a ré/devedora fiduciante, sem considerar que existe possibilidade de oposição dos embargos de terceiro fundada na posse exercida pelo suposto “terceiro” sobre o bem litigioso. Ou ainda, quando pode haver a emenda da inicial para que o banco/credor fiduciário possa integrar a lide.

Até porque, o fato aludido pelo autor/apelante (não quitação do contratado de financiamento) deve ser objeto de prova, ou seja, no caso, seria imprescindível a emenda da inicial para inclusão do banco/credor fiduciário no polo passivo da ação, bem como a citação da devedora fiduciante (isto é, seu espólio, dado o seu falecimento), e se for o caso, a instrução do feito, sem o quê resulta configurada a negativa de jurisdição.

Assim, certo é que, no caso, é inaplicável o julgamento liminar, visto que se está diante de hipótese de resolução do mérito, de maneira que a supressão da citação, impedindo, inclusive, o demandado de contra-argumentar a pretensão do autor/apelante, e eventual acolhimento da tese, violará frontalmente o devido processo legal, o contraditório e à ampla defesa, garantias expressamente previstas nos incisos LIV e LV do art. 5o da CF; além de também poder configurar cerceamento de defesa do autor/apelante.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR PELO ART. 285-A – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS SUSCITADAS NA EXORDIAL NÃO APRECIADAS - VEDAÇÃO – JULGAMENTO CITRA PETITA ARGUIDO EX OFFICIO – INAPLICABILIDADE DO ART. 515, PARÁGRAFO 3o, DO CPC – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1)
Para aplicação do art. 258-A, do CPC, são necessários alguns requisitos, dentre eles: a questão seja unicamente de direito e houver no juízo casos idênticos em que o pedido foi julgado improcedente
. 2)
Se o julgador monocrático não se manifestou acerca de todas as questões formuladas pela parte, incorre em julgamento citra petita, fazendo-se necessária a devolução dos autos ao juízo de origem para sanar o vício existente, pois o julgamento de tais matérias pelo Tribunal caracterizaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
. 3)
Diante da hipótese de resolução do mérito, inviável se torna a aplicação do disposto no parágrafo 3o, do art. 515, do CPC
.
(TJMT – RAC 68990/2011, Rel.: DESA. Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 04-04-2012).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA. REJEIÇÃO LIMINAR DO PEDIDO. NÃO DEMONSTRADA A ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 244 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. JULGAMENTO LIMINAR DE MÉRITO. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPRESCINDÍVEL A PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS LEGAIS. A DESATENÇÃO AOS PRESSUPOSTOS DO ART. 285-A DO CPC ACARRETA À CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 3.
O julgamento liminar de mérito previsto no art. 285-A do CPC é medida excepcional, admitida apenas quando presentes, concomitantemente, os requisitos elencados no referido dispositivo. A aplicação do aludido comando legal está adstrita às hipóteses em que a matéria controvertida for exclusivamente de direito e que no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em casos idênticos; ademais, não basta a mera menção às sentenças anteriormente prolatadas, sendo necessária a reprodução dos paradigmas
. 4.
A desatenção aos requisitos do art. 285-A do CPC impõe a cassação da sentença e a baixa dos autos para regular processamento da ação
. 5. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1177368/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011).

Portanto, inaplicável o julgamento liminar, pois, tal procedimento somente deve ser adotado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto da dos fatos, o que não visualizo no caso em apreço, conforme acima delineado.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença vergastada, com o que determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizado ao autor a emenda da inicial, com a inclusão do credor fiduciário no polo passivo da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023